Tribunal: CARF
Processo: 10830.723833/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de sua competência.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra­se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita a movimentação financeira não comprovada relativa aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal, introduzida no ordenamento pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO CONTRIBUINTE
O CARF preza pelo princípio da busca da verdade real, no entanto, tal princípio não supre a inércia do contribuinte em produzir provas em prol do alegado na impugnação

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723833/2011-94
ACÓRDÃO
1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMBUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa
visando
afastar
obrigação
tributária
regularmente
constituída, por transbordar os limites de sua competência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se
a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa
nos moldes da legislação em vigor
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita a movimentação financeira não
comprovada relativa aos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A presunção legal, introduzida no ordenamento pelo art.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
2
42 da Lei no 9.430/96, torna legítima a exigência das informações bancárias
e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este prestar os
devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO
CONTRIBUINTE
O CARF preza pelo princípio da busca da verdade real, no entanto, tal
princípio não supre a inércia do contribuinte em produzir provas em prol
do alegado na impugnação
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade e, no
mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.954, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10830.721952/2012-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente aos Autos de Infrações (fls. 149 a 213), lavrados contra a
Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no montante de R$
7.195.657,26 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e
vinte e seis centavos).
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
3
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ/SDR apreciou a Impugnação e julgou improcedente, mantendo o crédito
tributário.
A decisão foi formalizada do Acordão n° 15-043.815, tendo a seguinte ementa
reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a
presunção de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência
do Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de
incidência, que já sofreram a devida tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
4
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acordão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reitera os
argumentos da impugnação, aduzindo em síntese, em sua defesa:
2.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E INEXISTÊNCIA DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
(...)
A atividade da recorrente consiste em, após a emissão da apólice, emitir uma
ficha de compensação em nome de seu cliente (sacado), que é responsável por
realizar o pagamento da primeira parcela para a corretora. Esta, por sua vez,
transfere para a seguradora o montante por meio do pagamento de ficha de
compensação avulsa
(...)
Pode ser verificado que a Recorrente recebeu a primeira parcela de pagamento
ou mesmo o valor integral da apólice, repassando integramente o montante
recebido à companhia seguradora responsável por emitir a apólice. Inclusive, tal
documento foi demonstrado pelo livro de registro de apólices e a identificação
individualizada de cada contrato realizado entre as seguradoras e segurados que
são intermediados pela Recorrente, sendo completamente exequível verificar o
valor de cada contrato e confrontá-los com depósitos bancários da Recorrente.
Pelo exposto, torna-se nítido que a prática comercial da atividade de prestação de
serviços de corretagem de seguros dificulta a análise e prestação das informações
na forma que foram solicitadas pela autoridade fiscal. Entretanto, se confrontados
os dados acima descritos, torna-se completamente possível verificar a fonte das
movimentações financeiras da Recorrente
(...)
Ora, a recorrente demonstrou a inexistência de contratos formais de corretagem
entre a corretora e seus clientes. A corretagem é contrato vinculado ao contrato
de seguros, estando sua consecução atrelada a efetivação do contrato com a
emissão da apólice de seguros e pagamento do prêmio pelo segurado.
Ainda, inexiste contrato formal entre corretoras de seguro e companhias
seguradoras, vez que as corretoras são credenciadas pelas seguradoras por meio
de um código SUSEP, sendo tal procedimento meramente administrativo.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
5
Com isso, o documento capaz de comprovar o vínculo entre seguradora, corretora
e cliente/segurado, é a apólice, sendo este o único meio probatório que
demonstra a diferença entre os depósitos bancários e valores que são apurados
nas DIRF's das seguradoras.
(...)
Assim, deve ser afastada a tese abordada no acórdão ora recorrido que entendeu
pela necessidade de que sejam apresentadas as apólices e comprovantes de
depósitos bancários, para que se posse ser afastada a presunção legal da imissão
de receitas.
Em primeiro lugar porque a documentação apresentada retrata os
esclarecimentos apresentados, assim como a atividade e receitas obtidas pela
empresa. Em segundo lugar, os comprovantes de depósito são documentos dos
clientes que efetuaram os depósitos, verificando-se a correspondência de valores
na ocasião de casa uma das operações, conforme procedimento pertinente
narrado, sendo impossível manter arquivos de terceiros correspondentes acerca
de 5184 operações.
(...)
Pelo exposto, cabe observar que, ante a ausência de obrigatoriedade na
apresentação das apólices como meio de prova (...)
2.2 APLICAÇÃO INDEVIDA E CARÁCTER CONFISCATÓRIO DA PENA DE MULTA
ARBITRADA
(..)
Por fim, a multa imposta acaba por violar, além do princípio da proporcionalidade,
o princípio da razoabilidade no qual, o direito tributário, especialmente no que diz
respeito aos tributos, é mister que sejam fixados dentro do razoável aceitável,
levando em como o motivo e a quem se dirige (...)
Não se trata de declarar a inconstitucionalidade, mas de não se admitir a
manutenção de aplicação de pena de multa em desconformidade com a legislação
e a ordem e princípios constitucionais, que norteiam todos os atos administrativos
(...)
Nada obsta ou afronta a legalidade, que o julgador administrativo reconheça a
posição jurisprudencial para aplicar a interpretação dos tribunais, que ultima racio
são competentes para rever seus atos
(...)
Com isso, torna-se inundável a justificativa dos nobres julgadores em não analisar
a constitucionalidade da norma que atribui à dívida tributária, o valor de 75%
(setenta e cinco por cento), sobre seu valor de origem, sendo nítida que sua
permissão torna possível a instituição de descumprimentos de princípios
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
6
estabelecidos pelo Código Tributário Nacional e mesmo pela própria Constituição
Federal
Ao final apresenta os pedidos sintetizados no trecho:
“(...) acolher o presente Recurso Voluntário, dando-lhe total provimento, pelos
fundamentos de fato e de direito supra, decidindo pela improcedência a
autuação, declarando a nulidade do Auto de Infração e consequente a
inexistência do referido crédito tributário, bem como o cancelamento da
autuação e respectivas multas, determinando o seu arquivamento”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente tomou ciência do acordão em 19/02/2018 (fls. 748/749), tendo
protocolado o Recurso Voluntário em 16/03/2018, de modo que o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
Antes de entrar no mérito da autuação, a questão preliminar alegada na
impugnação não foi reproduzida no Recurso Voluntário, apenas de forma
incidental por ocasião dos pedidos (“decidindo pela improcedência a autuação,
declarando a nulidade do Auto de Infração”), de modo que utilizo os mesmos
termos apontados, de forma precisa, pelo julgador em primeira instância, os quais
reproduzo abaixo:
1.
Alegação de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o disposto no
artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos processuais,
entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo legal, limitou à
hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que
não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para a realização de
lançamento e a consequente lavratura de Auto de Infração (artigo 6o, inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007).
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
7
Por oportuno, registre-se, que a impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30
(trinta) dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo
Administrativo
Fiscal
(Decreto
n°
70.235/1972),
demonstrando
perfeito
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a
contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa. (Grifou-se)
Além disso, a Recorrente se socorre de uma suposta violação do princípio da busca
da verdade real:
Primeiramente, insta salientar que, a despeito de ser prerrogativa da autoridade
fiscal a busca da verdade real para exigir do contribuinte o cumprimento das suas
obrigações tributárias, não é lícito que arbitrariamente ignore a verdade real dos
atos jurídicos, a partir de mera interpretação subjetiva da suposta intenção do
contribuinte.
É preciso que a desconsideração de um ato ou fato jurídico seja demonstrada pelos
elementos factuais que orbitam a relação jurídica estabelecida, ou seja, que seja
efetivamente demonstrado que a forma não corresponde aos fatos, o que não
acontece no caso em tela.
Não resta dúvida que a verdade real deve ser buscada pelo julgador, seja qual for o
tipo de prova.
Importante ressaltar que o espírito do princípio da busca da verdade real não busca
privilégio de nenhuma das partes no processo, não pode o contribuinte esperar que
o julgador assuma uma posição de defesa em relação as suas alegações, sem que
esteja acompanhada de provas contundentes.
A simples alegação de uma interpretação subjetiva da intenção do contribuinte não
pode ser considerada uma afronta à tão nobre princípio.
Neste sentido, a insurgência do Recorrente não encontra fundamento no presente
caso, a lavratura do auto de infração e a decisão da DRJ foram amparados em fatos
e fundamentos normativos expressos e indicados nos autos.
MÉRITO
Em relação ao mérito, observa-se que o Recurso Voluntário apresenta a mesma
tese da impugnação, sendo o cerne, a alegação de que os valores que transitaram
pelas contas bancárias mantidas em nome da Recorrente eram transitórios, em
função da peculiaridade da atividade comercial de prestação de serviço de
intermediação de contratos de seguro, na qual se exige que os clientes depositem a
primeira parcela do pagamento ou mesmo o valor integral da apólice o prêmio para
concretização do negócio e em seguida esse valor é repassado às Companhias
Seguradoras.
Na impugnação foram juntados documentos de modo a comprovar a tese da defesa,
sendo anexados (fl. 435)
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
8

Os documentos foram dispostos no processo nas seguintes folhas: “Livro Caixa
2009” (fls. 441 a 471), “Relatório de Movimentações Financeiras 2009” (fls. 473
a 531) e a “Relação de Apólice 2009” (fls. 533 a 708).
Da análise do “Livro Caixa 2009”, constata-se que as informações escrituradas não
encontram compatibilidade de valor e data com as informações extraídas dos
extratos bancários, não sendo possível comprovar a origem dos depósitos, exigidos
pela fiscalização.
O “Relatório de Movimentações Financeiras 2009” apresenta informações
consolidadas de valores mensais e trimestrais, como por exemplo uma memória de
cálculo chamada: “Receita de Comissões – conf. DIPJ/2010, sem, contudo,
apresentar documentos adicionais de modo a comprovar as informações
escrituradas, muito menos a origem dos depósitos.
Ou seja, tanto o “Livro Caixa 2009”, como o “Relatório de Movimentações
Financeiras 2009”, não comprovam a origem dos depósitos, necessário para
descaracterizar infração ao art. 42 da Lei 9.430/96.
O terceiro documento acostado aos autos, “Relação de Apólice 2009” é
considerado pela Recorrente como principal documento, conforme pode ser visto
nos trechos do recurso transcritos abaixo:
“Com isso, o documento capaz de comprovar o vínculo entre seguradora, corretora
e cliente/segurado, é a apólice, sendo este o único meio probatório que
demonstra a diferença entre os depósitos bancários e valores que são apurados
nos DIRF's das seguradoras.” (Griffou-se)
Essa “Relação de Apólice 2009”, que consiste basicamente em tabelas com a
relação de apólices emitidas pelas seguradoras com as seguintes informações:

O julgamento de primeira instância já havia analisado essas tabelas:
(...) além de tabelas denominadas “Relação das Apólices Emitidas Pelas
Companhias” (fls. 532 a 708). Da análise de tais tabelas, verificou-se que:
a) os prêmios de seguro referentes às apólices da “PORTO SEGURO – RAMO
VIDA” não possuem valores;
b) algumas apólices relacionadas à “PORTO SEGURO – RAMOS
ELEMENTARES ” foram canceladas;
c) alguns prêmios de seguro relacionados às apólices da “PORTO SEGURO –
RAMO AUTOMÓVEIS” não possuem valores.
Feitas estas observações iniciais, os valores individuais informados como sendo de
prêmios de seguros pagos pelos segurados à Impugnante, a serem repassados às
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
9
companhias seguradoras, foram consolidados mensalmente, conforme detalhado
nas tabelas abaixo:

Ocorre que as informações presentes nessa “Relação de Apólice 2009”, não
apresentam correlação com os extratos bancários, não contem a identificação clara
de cliente, não serve como comprovante de pagamento efetuado pelo segurado ou
mesmo a transferência de valores para as companhias seguradoras.
A Recorrente afirma que com as informações da “Relação de Apólice 2009” seria
“completamente exequível” o confronto entre os valores dos contratos e os
depósitos bancários.
“Pode ser verificado que a Recorrente recebeu a primeira parcela de pagamento ou
mesmo o valor integral da apólice, repassando integramente o montante recebido
à companhia seguradora responsável por emitir a apólice. Inclusive, tal documento
foi demonstrado pelo livro de registro de apólices e a identificação individualizada
de cada contrato realizado entre as seguradoras e segurados que sã intermediados
pela Recorrente, sendo completamente exequível verificar o valor de cada
contrato e confrontá-los com depósitos bancários da Recorrente.” (Griffou-se)
Então por que não o fez e apresentou a fiscalização ou mesmo na impugnação?
Será porque, como afirma a Recorrente no Recurso: “a prática comercial da
atividade de prestação de serviços de corretagem de seguros dificulta a análise e
prestação das informações”?
A autuação teve por base o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
estabeleceu uma presunção legal de que caracterizam omissão de receita a
existência de valores creditados em conta de depósito junto a instituição financeira
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove com
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
O efeito prático da presunção legal é a transferência ao sujeito passivo o ônus da
prova quanto à origem dos recursos movimentados, de modo que a partir do
momento em que caracterizada a presunção, cabe ao contribuinte a prova de que os
depósitos não têm origem em receita ou, se receita, não são tributáveis ou já foram
oferecidas à tributação.
Que se observa no presente caso é que a fiscalização conseguiu, através da lista de
depósitos bancários, regularmente encaminhados via intimação fiscal ao
contribuinte, provar a existência do fato previsto no art. art. 42 da Lei no 9.430/96,
sendo suficiente e necessário para subsunção da supracitada presunção.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o fato presumido pela lei não ocorreu.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
10
A tese principal da Recorrente consistia na alegação de que parte dos depósitos
bancários teriam sido transferidos para as Companhias Seguradoras, em função de
peculiaridades da atividade de corretagem de seguro.
Sendo os depósitos à crédito em contas bancárias mantidas pela empresa uma
presunção legal de receitas e a sua não comprovação considerada uma omissão, a
única forma que a Recorrente tinha para provar seria a apresentação detalhada e de
forma individualizada de cada operação financeira, conforme listagem de depósitos
encaminhada pela fiscalização.
O caminho do dinheiro deveria ser provado pela Recorrente, ou seja, deveria
comprovar de que maneira se desenvolveu as operações financeiras a partir do
ingresso do recurso financeiro, identificando o depositante (nome, CPF, n° do
contrato, n° da apólice, por exemplo) e em seguida apresentar o comprovante de
que parte ou a totalidade do recurso foi repassado para Companhia Seguradora.
Os documentos apresentados que, insistentemente, a Recorrente alega que
cumpririam as exigências da fiscalização, apresentam informações sem
compatibilidade de valores e datas com os extratos bancários, relatórios internos de
movimentação financeira ou simples planilha com informações genéricas
relacionadas a apólices, não obtiveram êxito em comprovar que a origem dos
depósitos não é uma receita, ou se fosse receita, seria não tributável ou já houvesse
sido oferecida à tributação.
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
Da multa de ofício no percentual de 75%
Sobre a multa de ofício no percentual de 75% presente no inciso I do artigo 44 da
Lei 9430/97, a alegação de que esta multa afronta ao preceito constitucional que
veda a utilização de tributo com efeito de confisco, convém dizer que reclamações
desta natureza não cabem sua apreciação nas instâncias administrativas.
Não resta dúvida que a CF no seu art. 150, inciso IV veda a utilização de tributo
com o efeito de confisco, contudo essa limitação é direcionada aos legisladores,
limitando o poder de tributar, ou seja, cabe ao legislador determinar valorar de
modo a cumprir a determinação constitucional.
Em um segundo plano, o poder judiciário pode ser instado a verificar a aplicação
do preceito constitucional, seja no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade das leis.
Dessa forma, não cabe a administração tributária deixar de aplicar ou negar a
vigência de uma lei editada dentro de um processo legislativo válido.
No caso da multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, a autoridade autuante deve
aplicá-la nas situações em que se constate a falta de pagamento ou recolhimento de
imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício, não tendo a
subjetividade de deixar de aplicar ou mesmo reduzir o percentual, de modo a
cumprir um dos objetivos desta penalidade que consiste em desestimulo ao
inadimplemento das obrigações tributárias.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.955 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723833/2011-94
11
Por fim, foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação
tributária, tendo essa questão, inclusive, objeto de súmula no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1727
DF CARF MF
Original